Tribunal: TJDFT
Processo: 0733542-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. PROSSEGUIMENTO.
1. A sentença exequenda deixa de ser genérica e, por isso não se sustenta a suspensão com base no Tema 1169 do STJ, se o exequente explica que já promoveu liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar oriundo do título executivo formado nos autos do Mandado de Segurança n. 0704440-06.2022.8.07.0018.
2. Recurso provido.